Tribunal: TJSP
Processo: 2217602-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO.
1. Embargos parcialmente acolhidos para afastar a contradição apontada no dispositivo, fazendo, assim, preponderar a seguinte redação ao item "(i)" do dispositivo "(...) para o fim de (i) tornar definitiva a liminar quanto ao recálculo das CDAs no 1.045.179.409, 1.045.179.410, 1.045.179.420, 1.045.179.431 e 1.056.684.976 – objeto da execução

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO.
1. Embargos parcialmente acolhidos para afastar a contradição apontada no dispositivo, fazendo, assim, preponderar a seguinte redação ao item "(i)" do dispositivo "(...) para o fim de (i) tornar definitiva a liminar quanto ao recálculo das CDAs no 1.045.179.409, 1.045.179.410, 1.045.179.420, 1.045.179.431 e 1.056.684.976 – objeto da execução fiscal no 005241-23.2011.8.26.0372 (antigo no 372.01.2011.005241-4)", sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.
2. No que tange às omissões e equívoco apontados, ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.